Tribunal: STF
Processo: RE 1558193
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) A FATOS PRETÉRITOS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. RETROATIVIDADE. NÃO CABIMENTO, NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I – Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória da 3ª Vara Cível da Comarca de Presidente Venceslau (SP), que indeferiu o pedido de aplicação do Novo Código Florestal a cumprimento de obrigação de fazer previsto em Termo de Ajustamento de Conduta (fls. 1-15). No Tribunal a quo, deu-se parcial provimento ao recurso ‘para determinar a readequação de cumprimento da obrigação nos moldes do Novo Código Florestal’ (fls. 595-603). II. Tal como constou da decisão ora agravada, com razão o recorrente. Com efeito, ‘O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada. Realmente, uma vez celebrado o acordo e cumpridas as formalidades legais, o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC constitui ato jurídico perfeito, imunizado contra alterações legislativas posteriores que enfraqueçam as obrigações ambientais nele previstas. Deve, assim, ser cabal e fielmente cumprido, vedado ao juiz alterar, sob qualquer pretexto, o seu conteúdo, seja em processo de conhecimento, seja de execução, pois do contrário desrespeitaria a garantia da irretroatividade da lei nova, prevista no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto Lei 4.657/1942)’ (REsp n. 1.714.551/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 8/9/2020.). III – Merece registro, outrossim, que, de acordo com o próprio Supremo Tribunal Federal, a questão da retroatividade das disposições do novo Código Florestal, para atingir o cumprimento de termo de compromisso firmado sob a égide do Código Florestal anterior, constitui matéria não decidida na ADC n. 42 e nas ADIs n. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937. Assim, não abarcada a questão no julgamento das ações de controle concentrado, inexiste ofensa ao entendimento exarado pela Corte Suprema. Precedentes do STF e do STJ. A propósito: ARE n. 1287076 AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 24/8/2023; Rcl n. 51.725 AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 12/12/2022; Rcl n. 60.883 AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/10/2023; AgInt no AgInt no REsp n. 2.045.951/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 25/4/2024; AgInt no REsp n. 2.007.106/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/6/2024; REsp n. 1.829.707/MG, Relator p/acórdão o Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 5/11/2024 (pendente de publicação). IV – Agravo interno improvido” (fls. 1-2, e-doc. 61).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o art. 97 Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10. 



    Afirmam que, para o Superior Tribunal de Justiça, “não seria admissível a retroatividade do Novo Código Florestal, para reger TAC celebrado sob a vigência do código anterior, em atenção ao princípio tempus regit actum”, e que, “ao assim entender, no entanto, o Col. STJ desrespeitou diretamente o texto constitucional, bem como a Súmula Vinculante nº 10” (fl. 7, e-doc. 68).



    Asseveram que, “no caso concreto, observa-se que a Segunda Turma do Col. STJ afastou o entendimento, fixado por meio das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42, através de um juízo constitucional, quais sejam: a agressão ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido, à coisa julgada (art. 5º, XXXVI); e ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, § 1º, I, da CF/88)” (fl. 8, e-doc. 68).



    Enfatizam que “o órgão fracionário do Col. STJ (i) declarou incidentalmente a inconstitucionalidade dos arts. 15 e 59 da Lei nº 12.651/12 [já que afastou o entendimento fixado nas ADIs e ADC mencionadas]; (ii) e, consequentemente, desrespeitou o princípio da reserva de plenário e a Súmula Vinculante nº 10” (fl. 8, e-doc. 68).



    Pedem, “uma vez constatada a violação expressa ao art. 97 da CF/88 e à Súmula Vinculante nº 10, o provimento deste apelo extraordinário para o fim de se anular os VV. acórdãos recorridos; ou reformá-los, reconhecendo-se a violação ao princípio da reserva de plenário e possibilidade de retroatividade do Novo Código Florestal” (fl. 10, e-doc. 68).



    3. Em 6.8.2025, o Subprocurador-geral da República opinou pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 98).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste aos recorrentes.



    5. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos recorrentes contra decisão interlocutória do juízo da Terceira Vara Cível de Presidente Venceslau/SP, que indeferiu o pedido de aplicação retroativa da Lei n. 12.651/2012 (novo Código Florestal), sob o fundamento de que o termo de ajustamento de conduta firmado sob a égide da legislação anterior deveria ser cumprido como nele já estabelecido. 



    A Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso, em julgado com a seguinte ementa:



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL LEI Nº 12.651/12. É possível a compatibilização do acordo celebrado (TAC) com o Ministério Público, nos termos dispostos no Novo Código Florestal. 2. COMPENSAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL COM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP. Possibilidade de compensação de área de preservação permanente APP para instituição de reserva Legal, hipótese expressamente prevista no Novo Código Florestal – Lei nº 12.651/12. Precedentes. 3. RECUPERAÇÃO DA ÁREA. Dos elementos constantes nos autos, não é possível afirmar que de que houve cumprimento da obrigação de acordo com a nova legislação. Desta forma, tal obrigação subsiste, de modo que não há como suprimir a multa. 4. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 10).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados (e-doc. 16).



     O Ministério Público de São Paulo interpôs recurso especial contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foi provido, em parte, por decisão monocrática do Ministro Relator (e-doc. 37), com os seguintes fundamentos:



    “No presente caso, conforme consta no próprio Acórdão recorrido, o TAC objeto do presente processo foi celebrado na vigência do Código anterior – mais especificamente em 2011, de modo que não se mostra possível a aplicação do Novo Código Florestal” (fl. 5, e-doc. 37).



    Essa decisão foi mantida pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 61).



    6. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a controvérsia nestes termos:



    “no caso, o cerne da controvérsia reside, tão somente, na análise acerca da possibilidade de aplicação do novo Código Florestal a Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado sob a vigência da legislação anterior.



    Com razão o recorrente, ora agravado, a esse respeito, encontrando-se o aresto vergastado em dissonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em se tratando de matéria ambiental, deve-se analisar a questão sob o ângulo mais restritivo, em respeito ao meio ambiente, por ser de interesse público e de toda a coletividade, e observando, in casu, o princípio tempus regit actum (AgInt no AREsp n. 1.145.207/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 13/8/2021). (...)



    Desse modo, constata-se a impossibilidade de aplicação retroativa dos dispositivos da Lei n. 12.651/2012, uma vez que o padrão de proteção ambiental estabelecido pela nova lei é inferior àquele já existente, de modo que, em estrita observância aos princípios de proibição do retrocesso na preservação ambiental e do tempus regis actum, deve ser aplicada a legislação vigente à época da celebração do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC. 



    Com efeito, não se olvida que o STF, em reiteradas reclamações ali ajuizadas, tem reconhecido a possibilidade de retroatividade do novo Código Florestal em contraponto ao raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, por compreender que a interpretação do STJ acarreta burla às decisões proferidas pela Corte Suprema na ADC n. 42/DF e nas ADIs n. 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF, além de implicar o esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, constante na Súmula Vinculante n. 10. 



    Todavia, o próprio STF já sinalizou que a questão da retroatividade das disposições do novo Código Florestal para atingir o cumprimento de termo de compromisso firmado sob a égide do Código Florestal anterior constitui matéria não decidida na ADC n. 42 e nas ADIs n. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937. (...)



    Diante desse contexto, considerando que a questão ora debatida não foi objeto no julgamento das ações de controle concentrado, inexiste ofensa ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 42 e nas ADIs n. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, como reconhecido pela própria Corte Suprema. Logo, descabe falar, no caso concreto, em superação do entendimento prestigiado nesta Corte, devendo subsistir a jurisprudência aqui consolidada, no sentido de que as disposições do novo Código Florestal não podem retroagir para atingir o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, como é o caso dos termos de ajustamento de conduta celebrados sob a égide do Código Florestal anterior. (...)



    Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego provimento ao agravo interno“ (fls. 6-14, e-doc. 61).



    7. No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, em conjunto com as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei n. 12.651/2012 e assentou ser insustentável a alegação de que o novo Código Florestal não poderia alcançar fatos pretéritos. Confira-se trecho da ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES” (DJe 13.8.2019).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESERVA LEGAL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECOMPOSIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO AFASTA APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 68 DO CÓDIGO FLORESTAL. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem não diverge da jurisprudência no Supremo Tribunal Federal. Reconhecida, pelo Tribunal a quo, possibilidade da aplicação retroativa do art. 68 da Lei nº 12.651/2012, à negativa de concessão do benefício nele previsto, ante a ausência de comprovação de requisito exigível para o gozo da benesse, não importa violação de preceito da Constituição da República. Inexistente, na espécie, o alegado afastamento do Novo Código Florestal. 2. Compreensão diversa acerca do atendimento dos requisitos do art. 68 da Lei nº 12.651/2012, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.329.106-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO. CÓDIGO FLORESTAL. ADI 4.901. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.901, reconheceu a constitucionalidade dos arts. 61-A e 62 do Código Florestal. De modo que a não aplicação desses dispositivos, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta no esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por esta Corte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.051.404-AgR/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2020). 



    Ao assentar que “as disposições do novo Código Florestal não podem retroagir para atingir o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, como é o caso dos termos de ajustamento de conduta celebrados sob a égide do Código Florestal anterior” (fl. 13, e-doc. 61), o Superior Tribunal de Justiça divergiu dessa jurisprudência. 



    Confira-se, por exemplo, a decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no ARE n. 1.343.210-AgR, processo com controvérsia semelhante à destes autos eletrônicos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. IMÓVEL RURAL. AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP. RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NA VIGÊNCIA DO ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL. ADVENTO DA NOVA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. CÔMPUTO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO CÁLCULO DO PERCENTUAL DA RESERVA LEGAL DO IMÓVEL (ARTIGO 15 DA LEI FEDERAL 12.651/2012). LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.343.210-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2022).



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal também já decidiu processo cuja controvérsia se assemelha à matéria tratada neste processo:



    “DIREITO AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI 4.771/1965. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. APLICAÇÃO RETROATIVA. ADC 42.  
ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 E ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO, COM RESSALVA DE PONTO DE VISTA PESSOAL DIVERSO. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. O acórdão do STJ manteve a decisão de não aplicar retroativamente o Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) em razão da existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) anterior, considerando-o ato jurídico perfeito. 3. A recorrente alegou violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF, por entender que o STJ teria declarado inconstitucionalidade de artigos da Lei nº 12.651/2012 de forma incidental. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão do STJ, ao aplicar o Código Florestal anterior, contrariou a jurisprudência do STF sobre a constitucionalidade de dispositivos do novo Código Florestal e a sua possível aplicação retroativa. III. Razões de decidir 5. O STJ entendeu que, no caso em exame, deve prevalecer a legislação vigente ao tempo da infração ambiental, mantendo a execução com base no TAC firmado anteriormente à Lei 12.651/2012. 6. O STF, no julgamento das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF, reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012, incluindo aqueles que permitem a incidência de normas com eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas, devendo-se considerar a constitucionalidade da Lei 12.651/2012. 7. O acórdão recorrido, ao negar a aplicação da Lei 12.651/2012 ao TAC, contraria a jurisprudência do STF, que reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da referida lei que permitem a retroatividade. Observância do princípio da colegialidade. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo interno provido. Dispositivos relevantes citados: art. 97 da CF; Súmula Vinculante nº 10; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 102, III, ‘a’, da CF; art. 15 e 59 da Lei nº 12.651/2012; arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei nº 12.651/2012; art. 5º, XXII, e 170, II, da CF. Jurisprudência relevante citada: ARE 964.753-AgR/CE; ARE 1287076 AgR; ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937; Reclamação 42.889/SP; ARE 1.473.967 AgR-EDv-AgR; Súmula nº 279/STF; ARE 1328283 AgR-segundo” (ARE n. 1.496.440-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer a decisão da Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora